Tribunal: TJBA
Processo: 8167241-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8167241-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOEMIA SPINOLA DE SENA

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM. AÇÃO EXTINTA POR LITISPENDÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 486 DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há litispendência quando o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito por incompetência absoluta do juízo, sendo expressamente autorizada a repropositura da ação perante o juízo competente, nos termos do art. 486 do CPC.

2. Revendo posicionamento, pertinente a tese de inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC) ao caso em deslinde. De fato, o processo não está em condições de imediato julgamento do mérito, tendo sido proferida sentença liminarmente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento da litispendência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167241-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante NOEMIA SPINOLA DE SENA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora